Tribunal: TJDFT
Processo: 0736030-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736030-84.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava do capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0716367-89.2024.8.07.0020 - id 206413196) que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu a substituição do prestador dos serviços de home care, estes deferidos na mesma decisão. Narra ser portadora de foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA, achando-se sob internação domiciliar custeada pela agravada desde 2013, sendo atendida pela HomeDoctor, empresa que, todavia, foi recentemente descredenciada e substituída pela Pionnier. Informa fato grave, ocorrido em 04/07/24, em que necessitou de atendimento de urgência, já que a cânula de sua traqueostomia foi obstruída pela formação de rolhas – acúmulo e enrijecimento de secreções -, fazendo com que ficasse sem respirar. A agravada, por meio da Pionnier, não enviou equipe para atendimento emergencial o que ocasionou risco de morte, tendo que buscar socorro com antiga médica. Além disso, houve a supressão da dieta líquida - Fresubin Drink, em 08/07/24; inexistência de troca de aparelho de aspiração, que não comporta potência necessária e a falta de envio do fármaco Zinco Quelato, 50mg, prescrito em 31/07/24, insumo "Traqueia PVC 22ml/70cm", solicitado em 18/06/24, copo de cascata, solicitado em 05/07/24, e máscaras de proteção. Alega que a Pionnier não tem a mesma estrutura do anterior prestador dos serviços, deixando de fornecer os insumos básicos e medicamentos necessários à internação e não tem serviço de intercorrências, ou seja, carece de condição de proceder com o atendimento de uma internação de altíssima complexidade, além do que ocorreram fatos novos que endossam a pertinência a sua substituição, a saber, a comunicação, em 22/08/24, pela Sra. Adélia Neri, presidente da cooperativa Coopcare, alertando a família do agravante sobre a falta de pagamento das técnicas de enfermagem, o que implicará em interrupção do atendimento, conforme áudios e e-mails juntados aos autos. Aponta perigo de dano na comunicação, pela CoopCare, da interrupção no envio de técnicas em enfermagem, ante a inadimplência da credenciada Pionnier, bem como na absoluta exposição da sua integridade física à desorganização da credenciada, já estando documentado nos autos a ocorrência de negligência de socorro. Requer a tutela de urgência para que a recorrida seja compelida a custear a internação homecare por intermédio da empresa HomeDoctor ou outra que tenha o mesmo padrão de atendimento e qualidade, garantindo-se minimamente os itens “i” a “iv” constantes da decisão liminar e relatório médico id 206341321 – autos principais. 2. Conquanto a previsão legal (Lei 9.656/98, art. 17) de necessidade de substituição do prestador de serviço credenciado por outro equivalente, a matéria exige dilação probatória para aferição da alegada redução de qualidade do serviço prestado, a fim de não caracterizar mera preferência pessoal pela empresa não mais credenciada pelo plano de saúde. Incabível, por ora, a substituição da credenciada Pionnier pela antiga prestadora de serviços HomeDoctor. Da mesma forma, a alegada inexistência de comunicação prévia ao consumidor, com 30 dias de antecedência necessita do contraditório para eventual comprovação da existência da notificação ao agravante. Em relação aos insumos e fármacos especificados, não disponibilizados ao agravante, até a presente data, trata-se de descumprimento da decisão agravada, que determinou o fornecimento dos equipamentos e insumos prescritos pela equipe médica, o que já foi noticiado ao Juízo a quo (id 208219085 - autos principais) que aplicou a multa fixada e determinou a constrição, pelo Sisbajud, de R$ 40.000,00 para o respectivo atendimento do agravante. Assim, o referido descumprimento, de per si, não comprova a inexistência de equivalência da credenciada com o antigo prestador de serviços. Quanto ao noticiado fato novo – atraso do pagamento dos profissionais de enfermagem da Coopcare, supostamente contratados pela Pionnier, bem como a falta de pagamento da fatura de julho e o aviso de retirada da equipe, no prazo de cinco dias a contar de 23/08/24 (ids 63398429; 63398428; 63398430; 63398427) –, foi informado ao Juízo a quo, na petição id 208657373, juntada aos autos principais em 23/08/24, ainda não apreciada. Não obstante, o aludido serviço de enfermagem foi abrangido na determinação liminar, item II, razão pela qual a eventual retirada da equipe pela Coopcare, suposta contratada da credenciada, à primeira vista, configurará descumprimento da ordem, sujeitando a agravada as sanções já fixadas. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator